Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700891-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARRIBA AGENCIA DE TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: RODRIGO JOSE FLORO LUCIANO DA SILVA, BRENO LEITE IMPERIANO TOLEDO D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelas rés B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. e ARRIBA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos do autor. A apelante ARRIBA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. não realizou o preparo recursal, contudo, apresentou requerimento para a concessão da gratuidade de justiça. Em observância à norma processual prevista no § 2o do art. 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência da apelante demonstrar, mediante a complementação de documentos, sua hipossuficiência econômica. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá apresentar documentos fiscais e contábeis, sem prejuízo de outros que comprovem, efetivamente, a necessidade do benefício. Nesse sentido, intime-se a apelante ARRIBA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, caso seja a hipótese dos autos, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Faculta-se a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Sem prejuízo, o autor, nas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento parcial dos recursos. Considerando o preceituado nos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se as apelantes para se manifestarem, caso queiram, quanto à preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias. Atendidas as determinações, voltem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator